Tribunal: TJSP
Processo: 2203447-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203447-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
GABRIEL SILVA TANAN, Impetrantes MARCELO PINTO DUARTE e
GLAUCIA RENATA BENVINDO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203447-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18959
2
Habeas Corpus no 2203447-80.2020
Impetrantes: Marcelo Duarte e Gláucia Monteiro
Paciente: Gabriel Silva Tanan
Juízo: Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente
Voto no 18959
HABEAS CORPUS Execução Pedido de
progressão de regime
Determinação de
realização de exame criminológico adequada
Decisão adequadamente fundamentada
ante
as
peculiaridades
do
caso

Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Marcelo Duarte e Gláucia Monteiro, advogados,
em favor de Gabriel Silva Tanan, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, os impetrantes afirmam que
ingressaram com pedido de progressão ao regime semiaberto em
15/06/2020, visto que o cálculo de pena prevê que o lapso temporal
para progressão havia sido atingido em 24/05/2020, mas embora seja
o Paciente primário, condenado apenas em crimes comuns e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203447-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18959
3
apresente bom comportamento carcerário, nenhuma falta disciplinar e
boa quantidade de dias remidos, o juízo determinou a realização de
exame criminológico, sem fundamentação idônea. Sustentam que o
artigo 112 da LEP não mais prevê a obrigatoriedade da realização do
exame criminológico para a concessão dos benefícios e que já se
passaram 55 dias e a unidade prisional não cumpriu ainda a
determinação judicial.
Pede a concessão da liminar para suspender
a exigência do exame criminológico ou, subsidiariamente, que a
autoridade coatora, efetivamente, entregue a prestação jurisdicional
em prazo curto, com ou sem a realização do exame criminológico,
confirmando-se a decisão definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 67/69), as
informações foram prestadas (fls. 72) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida
pela denegação (fls. 75/81).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com a nova redação do artigo 112
da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para ser
possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente, lapso
temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário, e por mais
que a realização de exame criminológico tenha passado a não ser
obrigatório, é perfeitamente cabível desde que indicada sua
necessidade, tudo para a formação da livre convicção do magistrado.
No caso em exame, a decisão considerou a
gravidade do delito, praticado mediante violência ou grave ameaça
contra pessoa e o tempo restante, consignando que “No caso dos
autos, verifica-se que o sentenciado praticou crime grave, cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203447-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18959
4
por cumprir. Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o
condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a
realização do exame criminológico para verificação da provável e
frutífera adaptação no regime menos rigoroso”, não havendo
ilegalidade a ser sanada ante as peculiaridades do caso.
Resta,
portanto,
evidente
que
há
excepcionalidade a reclamar a realização de exame criminológico, não
podendo ser deferida a progressão de regime sem a análise do
comportamento do Paciente em relação aos efeitos da terapêutica
penal, nos moldes da decisão do magistrado suficientemente
motivada.
Em 31 de agosto de 2020 o Juízo reiterou o
pedido de realização do exame criminológico à SAP, de modo que não
há desídia do Juízo no andamento do feito.
Ainda que assim não fosse, a medida adotada
não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se
pretende, porquanto afeta à fase de execução e impugnável por meio
de agravo.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que não se
presta a substituir recurso próprio ou ação cabível - in casu, o agravo
em execução, com previsão no artigo 197 da Lei no 7.210/84 -
tampouco se confunde o writ com sucedâneo recursal, sob pena de
desvirtuar sua razão de existência jurídico-constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator